Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746851-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, RAYANNE CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem para reconhecer a existência de óbice intransponível ao seu conhecimento. Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão agravada, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DO SOCORRO SILVA em desfavor de HORUS – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA (GOLDCRED RIO), JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA e RAYANA CASTRO DA SILVA, na qual formula pedido de tutela de urgência, para ‘que seja determinado o bloqueio via sistemas BACENJUD E RENAJUD, consoante estabelece o normativo jurídico legal pertinente, no fito de evitar a dilapidação ou desvio o seu patrimônio com o objetivo de frustrar o pagamento do débito, uma vez que está explícito e comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em conformidade ao art. 300 do CPC.’ O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que ‘a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.’ Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do ‘perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo’, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não se vislumbram os riscos ao resultado útil do processo. Na espécie, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito. De início, tudo está a indicar, em princípio, que o contrato entabulado entre as partes não se configura como relação de consumo, mas sim como um contrato de empréstimo (mútuo feneratício), regido estritamente pelo Direito Civil (art. 586 e seguintes do Código Civil), no âmbito do qual a autora decidiu emprestar à pessoa jurídica requerida (HORUS) o montante de R$34.283,19, mediante a promessa de uma remuneração do capital mutuado equivalente a R$5.142,45, devendo o montante mutuado ser pago pela ré à autora em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$856,02 com vencimento a cada primeiro dia útil do mês (entre 01/03/2020 e 01/03/2028). Outrossim, não se depreende dos autos tenha havido qualquer vínculo negocial entre a requerida e o BANCO DAYCOVAL, no qual a autora obteve empréstimo cujo valor viria posteriormente a emprestar à requerida. Consta do contrato entabulado entre as partes que a autora obteve todas as informações pertinentes ao negócio jurídico firmado, não se vislumbrando a probabilidade da alegação de que o negócio jurídico teria sido firmado com vício social ou de consentimento por parte da requerente, pessoa maior e juridicamente capaz. Outrossim, não vislumbro, de início, qualquer vício intrínseco do negócio jurídico, mas sim possível inadimplemento por parte da mutuária, que teria deixado de promover o cumprimento das inusitadas obrigações assumidas perante a mutuante. De toda sorte, ainda que se vislumbre tal inadimplemento contratual por parte da ré, este não constitui motivo suficiente para a adoção da gravosa medida de arresto pretendida pela autora, seja porque não há elementos quer permitam a este Juízo deduzir a alegada hipótese de dilapidação patrimonial, seja porque se se trata hipoteticamente de uma organização criminosa, como sugere a autora, será escassa a utilidade do provimento jurisdicional tendente a tornar indisponível o patrimônio da mutuária, considerando-se o que ordinariamente acontece (quod plerumque fit). Por fim, não se pode afirmar que o caso revele riscos ao resultado útil do processo, porquanto eventual provimento judicial de mérito poderá ser objeto de cumprimento no momento oportuno. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: ‘Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem exagere na avaliação subjetiva do risco (Mortara, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III, no 629); ou as ‘angústias de um credor nervoso, a quem o pavor de perder seu dinheiro faz ver ciladas infernais em todo ato de disposição que o devedor promover nos seus bens’ (João Vicente Campos, cit., p. 75.’ (SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234) Ademais, no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade formulado na própria inicial, é despiciendo dizer que este não autoriza, em regra, de forma automática a adoção de medidas de constrição patrimonial contra as sócias da pessoa jurídica, mas apenas a sua inclusão na relação processual, como se infere da regra do artigo 134, §2o, do CPC. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida”. Em suas razões, a agravante assevera que celebrou com a pessoa jurídica contrato por meio do qual se comprometeu a transferir à sociedade empresarial recorrida a quantia de 34.283,19 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), que havia adquirido por intermédio de empréstimo consignado no mesmo valor, junto ao Banco Daycoval, para ser quitado em noventa e seis (96) parcelas de R$ 856,02 (oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos). Argumenta que, no contrato referido, a pessoa jurídica agravada comprometeu-se a, mediante a gestão do dinheiro transferido, pagar à agravante uma bonificação de R$ 5.142,45 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e quitar as prestações do financiamento adquirido pela recorrente. Aduz que transferiu o montante contrato para a conta da sociedade empresarial agravada, mas somente a primeira prestação do mútuo contraído junto ao Banco Daycoval foi adimplida. Sustenta que não consegue mais contato com a pessoa jurídica, tendo sido vítima de golpe aplicado pela sociedade empresarial. Argumenta que “constatou que a requerida HORUS exerce o mesmo “modus operandi” de outra empresa do ramo financeiro, que responde a processos crimes e cíveis no Estado do Rio de Janeiro/RJ, principalmente por que consistia exatamente em captar militares, servidores públicos e aposentados para realizar empréstimos consignados para a aplicação do valor de rentabilidade de margem em investimentos fictícios, ‘com ganhos vultosos e incompatíveis com a realidade do mercado’. Registra que a investigada em questão é a empresa FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI que foi notícia em outubro/2019, no Distrito Federal. Pondera existir cláusulas de idêntica redação entre o contrato ora objeto de discussão e os contratos elaborados pela empresa Fênix. Salienta que essa empresa e a agravada possuem filiais no Distrito Federal e no Rio de Janeiro e logomarcas muito assemelhadas, havendo indícios de constituírem pessoas jurídicas criadas para aplicar golpes. Menciona ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica para o alcance do patrimônio das sócias, as agravadas Joyce e Rayanne. Ao final, pugna pela “revogação” da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Em decorrência do princípio da dialeticidade e da regra expressa no art. 1.016, incisos III, do CPC, incumbe à parte agravante expor as razões do pedido de reforma da decisão, impugnando os fundamentos que dão base de sustentação ao decisum vergastado ou, ao menos, apresentando argumentos que se contraponham aos expostos pelo juízo singular. Todavia, a recorrente pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja “revogada” a decisão agravada, quando na realidade, deveria postular a sua reforma. Ainda que se possa aceitar o pedido de “revogação” como se pedido de reforma fosse, cumpriria à recorrente, ao menos, indicar qual medida em concreto pretenderia obter com o presente recurso. Ademais, como se observa do relatório acima realizado, há absoluta dissociação entre os fundamentos expostos na decisão agravada e as razões do agravo de instrumento. O presente recurso sequer tangencia os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada, deixando de atender ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, carecendo de regularidade formal. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MADALENA HARUE KIKUMOTO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência do art. 1.016, I e II do CPC6 2. No caso dos autos, revela-se ausente a dialeticidade, porquanto as razões recursais não guardam nenhuma consonância com o que foi decidido na decisão recorrida. 3. Estando as razões do recurso dissociadas da fundamentação da decisão, imperativo o não conhecimento, em atenção ao disposto no art. 932, III do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1096752, 07141508020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, em 9 de agosto de 2021 08:54:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator